Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DE BRASÍLIA POR EXCLUSIVA CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES. INOBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. PARTE AUTORA QUE SE VALE DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA PROTETIVA DE SUA CONDIÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em face de declinação de ofício promovida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência, sob o fundamento de ser obstativa da escolha aleatória e injustificada do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao CDC, sendo a autora equiparada a consumidora nos termos do art. 17 do CDC, o que lhe confere o direito de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme art. 6o, inc. VIII, do CDC.
4. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
5. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.
6. A escolha do foro de Brasília, onde está situada a sede da instituição financeira ré, não se justifica diante da ausência de vínculo com o local, considerando que a autora reside no Paranoá/DF e a agência bancária em que o seu direito restou eventualmente violado está localizada no Gama/DF.
7. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
8. Em demanda movida em juízo por consumidor, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 46; art. 53, inc. III, “a” e “b”; art. 63, § 5o; art. 66, inc. II e p.u. CDC art. 6o, inc. VII e VIII; art. 17. CF/1988 art. 5o, inc. II e XXXII; art. 22, inc. I; art. 170, inc. V. LINDB art. 3o. Lei 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, CC 0716007-25.2021.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, p. 30.07.2021. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel(a). MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, p. 20.04.2012.